Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALCANCE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presnte hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de expedição de ofício endereçado para a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal com a requisição de informações indicadas pela recorrente, sem o pagamento, pela parte, dos respectivos custos.
2. No caso em exame a recorrente requer a expedição de ofício, pelo Juízo singular competente, endereçado à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e, para justificar a legitimidade desse requerimento, alega que é beneficiária da gratuidade de justiça.
3. A regra prevista no art. 98, § 1o, inc. XI, do CPC enuncia que a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.
4. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal tem natureza jurídica de autarquia, ou seja, foi constituída com personalidade jurídica própria, nos termos da Lei local no 6.315/2019, e não se trata de órgão vinculado ao Poder Judiciário. 5.1. Os atos praticados pela Junta não se confundem com eventuais condutas perpetradas pelos “notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário”. Por essa razão os atos aludidos não podem ser abrangidos pela gratuidade de justiça.
5. A indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese (art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.